Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apesar de a ilegitimidade passiva ser matéria de ordem pública, podendo ser analisada em qualquer momento ou instância, caso não preclusa, a decisão guerreada não abordou a matéria. Por outro lado, após a interposição do presente recurso, como o feito continuou sua marcha processual, a agravada apresentou contestação arguindo a referida preliminar (arts. 336 e 337 do Código de Processo Civil). 1.1. Assim, para evitar a prolação de decisões conflitantes, a matéria deverá ser, oportunamente, dirimida pelo Juízo a quo e, conforme o deslinde, ainda poderá ser objeto da apreciação desta Instância Revisora, caso seja interposta apelação pela parte interessada. Preliminar não conhecida.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). Preliminar da impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões não conhecida em razão da inadequação da via eleita.
3. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência do agravante, para que (i) fosse suspensa a exigibilidade de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente, por 6 (seis) meses ou até eventual acordo em audiência de conciliação, bem como que (ii) os agravados se abstivessem de incluir o nome do agravante em cadastro de restrição ao crédito.
4. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto.
5. In casu, em atenção ao art. 104-A da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), o procedimento de repactuação de dívidas deve ser instaurado por meio da audiência de conciliação, o que torna inadequado resolver a questão por meio da tutela provisória de urgência, uma vez que, concedida a medida liminar, haverá uma alteração forçada nas condições de pagamento dos empréstimos contraídos pelo consumidor, ora agravante, sem a devida apreciação da proposta de plano de pagamento pelos credores, ora agravados.
6. Preliminares não conhecidas. Recurso conhecido e não provido.